Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-52.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O BEM FORA DO PACTUADO NA GARANTIA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.089,39 (um mil, oitenta e nove reais e trinta e nove centavos).

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material. Narrou que adquiriu um veículo HONDA FIT, lhe sendo dada a garantia de que o bem estaria em perfeitas condições. Pontuou que o veículo apresentou defeitos ao ser retirado da loja da empresa ré. Ressaltou que os problemas eram pré-existentes à compra. Afirmou que, em contato com a requerida, esta lhe informou que a garantia só cobriria motor e câmbio, e que os defeitos apresentados não estariam dentro da cobertura. Relatou que já efetuou alguns reparos, requerendo ser ressarcido por tais valores, além de pedir a reparação de alguns outros itens.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do valor estipulado da condenação e na obrigação, por parte da requerida, de reparar os defeitos, conforme os termos do negócio pactuado.

6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que houve erro material na sentença, pois o valor diverge da causa, devendo a reparação ser fixada no montante de R$ 1.484,28 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos). Ressaltou que não houve apreciação do pedido para condenação da empresa a providenciar o reparo dos itens que ela se comprometeu, quais sejam: limpeza do radiador, pintura da porta, troca do volante, troca do banco do motorista e troca do amortecedor traseiro. Ao final, requereu o recebimento do recurso, no ser duplo efeito e o seu provimento para reformar a r. sentença e determinar que a empresa requerente providencie os reparos, já pactuados, e que o valor da condenação seja corrigido e fixado no montante de R$ 1.484,28 (um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que seu pedido foi parcialmente procedente. Efeito suspensivo negado.

8. Na análise das notas anexadas em ID 55007493, verifica-se que o documento apresentado na página 03, no valor de R$ 100,00 (cem reais) trata-se de orçamento, não havendo comprovação de realização e pagamento do serviço, conforme campo de assinatura em branco. Em relação ao documento de ID 55007494, observa-se que é uma cópia do mesmo orçamento citado acima, sem comprovação de pagamento, de forma que deve ser desconsiderado no cômputo do valor restituído. Ressalte-se que as notas (ID 55007494, pág. 02 e 03) embora sejam de mesmo valor, e da mesma empresa, se tratam de serviços diferentes. Assim, o montante a ser restituído é de R$ 1.249,39 (um mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos).

9. Não há prova nos autos de que a empresa requerida se comprometeu a realizar os reparos apontados pelo autor. No contrato de compra e venda (ID 55007498), cláusula terceira, há declaração expressa de que o recorrente vistoriou e avaliou o veículo e que o mesmo estava em perfeito estado de conservação. Ademais, conforme apontado em sede recursal, a garantia só cobre os componentes internos de motor e câmbio, conforme cláusula quinta. Assim, não há obrigação da recorrida de reparar os itens apontados no recurso. Sentença mantida neste aspecto.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e majorar o valor a ser restituído para R$ 1.249,39 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos).

11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.